Tribunal: TJMT
Processo: 0000588-63.2020.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000588-63.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANANIAS FAGUNDES DE LIMA - CPF: 362.970.381-04 (VÍTIMA), MAURINHO JOSE DA SILVA - CPF: 021.594.501-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E AMEAÇA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O CRIME PATRIMONIAL PERPETRADO – PALAVRA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA – DESCABIMENTO – DELITO FORMAL QUE SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA DELE TOMA CONHECIMENTO POR MEIO DE PALAVRAS, ESCRITOS, GESTOS OU QUALQUER OUTRO MEIO SIMBÓLICO – 3
. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO CONCERNENTE À OBRIGAÇÃO DE PAGAR INDENIZAÇÃO À VÍTIMA, PREVISTO NO ART. 387, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACOLHIMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
– 4. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito visando à
absolvição apelante, porquanto a

materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, estando, ademais, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como o autor do furto e ameaça por ela sofrida.

2. O
delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se no momento em que a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize.

3.
Torna-se necessária a extirpação da condenação relativa à obrigação de o apelante pagar indenização à vítima pelos danos materiais, porquanto se infere, dos presentes autos, a inobservância aos postulados do contraditório e da ampla defesa e violação ao princípio da correlação.

4. Apelo
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maurinho José da Silva
,
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 588-63.2020.811.0021 (código 1046674), pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que julgou procedente a denúncia, condenando-o por incurso nos arts. 155,
caput
, e 147,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato; e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. Ademais, impõe-se asseverar que, no referido édito judicial, seu prolator impôs a Maurinho José a obrigação de pagar indenização
a título de reparação de danos
à vítima, no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

O apelante, forte nas razões acostadas no ID 63904492,
postula sua absolvição,
por insuficiência probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo;

asseverando, ainda, com relação ao delito de ameaça, que a conduta é atípica, porquanto não causou temor real à vítima
; e, subsidiariamente, almeja
a exclusão do dever de indenizar a vítima
.

Nas contrarrazões encartadas no ID 63904952, o Ministério Público e o assistente de acusação, requerem o desprovimento deste recurso. E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer jungido no ID 66181491 adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, acostada no ID 63900515, narra os fatos desta forma:

[...] no dia 22 de janeiro de 2020, por volta das 11h, na Avenida Araguaia, no. 2084, em frente a Igreja Boa Semente, Bairro Jardim Tropical III, nesta cidade de Agua Boa-MT, o denunciado MAURINHO JOSE DA SILVA subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, marca Samsung, modelo J2, cor preta, com capa, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme boletim de ocorrência de fl.03 e auto de avaliação de fl. 13, pertencente a vítima Ananias Fagundes de Lima.

É dos autos também que o denunciado, na mesma data supracitada, na Avenida Araguaia, próximo ao "Bar da Marilene", em via pública, agindo com consciência e vontade, ameaçou a vítima Ananias Fagundes de Lima, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado dirigiu-se até o local supracitado, em que havia uma obra em construção, e informou que estava à procura de serviço, ocasião em que percebeu que a vítima havia deixado seu celular na janela e, aguardando um momento de distração do ofendido, subtraiu o referido aparelho, evadindo-se logo em seguida.

Consta também que, após o fato, a vítima localizou o increpado e indagou sobre o aparelho celular, solicitando que o devolvesse, tendo o denunciado inicialmente dito que iria buscar o objeto e, logo em seguida, negado que estava com o celular do ofendido.

A Policia Militar foi acionada, tendo encontrado a vítima ainda segurando o acusado, ocasião em que este a ameaçou dizendo "você vai ter comigo depois”. Ato contínuo, foi realizada a sua prisão em flagrante delito. [
...]

No caso em apreciação, verifica-se que a existência material do delito narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 63900519, p.15); boletim de ocorrência (ID 63900519, p. 16/18); auto de avaliação indireta (ID. 63900521, p. 31); termo de representação criminal da vítima em relação ao delito de ameaça (ID 63900521, p. 30); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Por outro lado, no que concerne à autoria, em que pese o apelante postular sua absolvição dos crimes em alusão suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,

infere-se que a pretensão não deve ser acolhida, porque os elementos de convicção colhidos na instrução criminal são robustos e apontam-no como o autor das infrações narradas na denúncia,
estando, dessa maneira, a sua negativa completamente isolada nestes autos
.

Aliás, nesse sentido, é imperioso reproduzir este trecho das declarações prestadas na fase policial, pela vítima Ananias Fagundes de Lima:

[...] trabalha como construtor e atualmente trabalha em uma obra defronte a Igreja Boa Semente nesta cidade; Que por volta das 11:30 horas de
hoje (22/01/2020) chegou ao local um homem desconhecido o qual era moreno e de porte médio o qual chegou ao local procurando serviço;
Que como não conhecia o homem disse que não estava precisando de funcionário no local e então logo após o homem saiu;

Que
o celular do declarante, Samsung J2 preto com capa preta, tinha sido colocado na janela da obra, minutos antes da chegada desse homem na obra; Que logo após, uns cinco minutos, da saída desse homem da obra foi pegar seu celular para ir almoçar e não o encontrou e então já suspeitou do citado homem e pediu ao seu patrão para irem a procura desse homem e o encontrou na Av. Araguaia, abaixo do Bar da Marilene, seguindo para o bairro Cristalino e então abordou o suspeito e pediu o seu celular e o suspeito, inicialmente, disse que iria até uma casa, próximo de um bar, para lá pegar o celular do declarante
; Que
deixou o suspeito ir pegar o celular e quando o mesmo retornou ele mudou a conversa e disse que não estava com o celular e que não tinha furtado o celular; Que diante do fato pediu para terceiros acionarem a Polícia Militar que logo se fez presente
; Que os policiais miliares indagaram o suspeito sobre o celular e o mesmo negou, porém
o declarante tem certeza que foi o suspeito quem furtou o celular
e diante disso os policiais prenderam ele; Que
devido a ter segurado o suspeito e acionado a Policia Militar o suspeito lhe ameaçou dizendo “você vai ter comigo depois
” e ainda teria dito que o declarante teria o agredido, porém é mentira; Que o seu celular deve valer uns R$600,00 (seiscentos reais) e estava com dois chips e um cartão de memória [...].
(ID 63900522, pp. 27/28).
Negritamos

Em juízo, Ananias Fagundes, por ocasião de seu depoimento acostado no relatório de mídias no ID 66181491, ratificou os fatos descritos na fase administrativa; e, apesar de não ter visto o apelante pegar o celular na janela na obra em que trabalhava como pedreiro, asseverou que no dia 22 de janeiro de 2020, deixou o referido objeto naquele local e momentos após o recorrente ter passado por lá, o objeto sumiu; esclarecendo, ainda, o ofendido, que ouviu do próprio insurgente que iria buscar a
res furtiva
para lhe devolver, no entanto voltou sem o aparelho e o ameaçou porque ficou descontente ao perceber que Polícia Militar foi acionada.

Os policiais militares Thiago Faustino de Oliveira e Dhione Alves da Silva, corroborando as palavras da vítima, declararam em juízo que foram informados acerca do furto e que o ofendido, ao ser ouvido por eles, afirmou ter utilizado seu aparelho celular e deixado em uma janela da obra na qual trabalhava, todavia, após o apelante comparecer naquele local, o objeto desapareceu. Asseveraram, também, os dois integrantes da Polícia Militar, que o ofendido disse aos dois que o recorrente estaria com o celular subtraído e que devolveria, no entanto, Marinho José retornou sem o objeto e negou a prática do delito, oportunidade em que efetuaram sua prisão em flagrante.

Saliente-se, ademais, que a autoridade policial, ao autuar o apelante na Delegacia de Polícia, constatou que ele havia sido colocado em liberdade provisória no dia anterior, em decorrência de outro procedimento investigatório em que se apura a prática de delito da mesma natureza, descumprindo, portanto, o recorrente, as condições estabelecidas naquele caderno informativo. Além disso, foi juntado nestes autos extensa ficha de registros criminais dando conta que Marinho José responde pela prática de diversos crimes (ID 63900517, p. 9/13), motivo pelo qual o delegado de polícia representou pela conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.

Assim, é imperioso concluir que a negativa apresentada pelo apelante não merece credibilidade, eis que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir a versão firme e coerente narrada pela vítima e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que lhe foi imputada.

Aliás, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – APELO DEFENSIVO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – CONFISSÃO EM SEDE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS
– AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA – IMPERTINÊNCIA – LAUDO PERICIAL E PROVAS TESTEMUNHAIS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES DO AGENTE – ALEGADA FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDÊNCIA – FOLHA DE ANTECEDENTES QUE NÃO APONTA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – READEQUAÇÃO DA PENA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA QUANTUM INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – TESE NÃO UTILIZADA NO CASO EM EXAME – REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.

Existindo nos autos laudo pericial firmado por perito oficial que comprova a existência do arrombamento do imóvel e da escalada, corroborado pelas provas testemunhais, é inviável o afastamento das qualificadoras do crime de furto.

O mero fato de já ter havido alteração parcial do local do crime, com início do reparo do telhado, não desconstitui a conclusão do laudo pericial nos casos em que ainda subsistem elementos suficientes para que o perito conclua ter havido arrombamento e escalada.

O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, entretanto, esse entendimento não afasta a necessidade de juntada de documentos que tragam os dados mínimos sobre a condenação anterior, especialmente a data do trânsito em julgado.

Considerando o afastamento da reincidência e presentes os requisitos legais, é cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, além da sua substituição por penas restritivas de direitos.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais.

(TJMT, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).
Negritamos

Dessarte, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se cogitar na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar, também, em aplicação a seu favor do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois a palavra da vítima foi coerente e segura em todas oportunidades em que foi ouvida, apontando o recorrente como autor do furto com base na própria admissão de autoria feita por ele quando encontrado no calor dos fatos, embora já não estivesse mais com o aparelho.

Noutro viés, em relação ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, não se pode olvidar que, como delito formal que é, consuma-se no momento em que a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize. E, da análise destes autos, vê-se que ficou demonstrado indene de dúvidas que o ofendido foi intimidado ante a ameaça perpetrada pelo apelante, sobretudo porque os policiais militares confirmaram que ele dizia que já havia ceifado a vida de um agente da Segurança Pública; e que, a todo momento durante a sua prisão, tentou se mostrar perigoso dizendo que acertaria as contas com a vítima quando fosse colocado em liberdade, de forma que fica afastada a alegação de atipicidade da referida conduta.

Por derradeiro, deve ser afastada a condenação do apelante na obrigação de pagar indenização no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao ofendido, eis que que tal imposição ofende as regras processuais que regem a matéria.

É certo

que a norma prevista no art. 387, IV do Código Penal, incluída pela Lei n. 11.719/2008, admite a possibilidade de indenização às vítimas pelo prejuízo causado pela prática criminosa. Entretanto, tal como entendem a doutrina e a jurisprudência aplicáveis à espécie, o pedido deve advir do ofendido ou do Ministério Público, mediante a indicação precisa de provas e valores suficientes para sustentá-los, possibilitando a defesa produzir contraprova, indicando valor diverso ou mesmo demonstrando a inexistência de dano material ou moral a ser reparado.

O penalista Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre a matéria, não deixa qualquer dúvida ao asseverar:

[...] Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal,
é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa (...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691).
Negritamos

É forçoso averbar, outrossim, que, no caso em apreciação, não consta da denúncia o pleito visando a condenação do apelante na obrigação de pagar a citada indenização, isso sem contar que não lhe foi oportunizado o debate quanto ao valor estipulado pelo sentenciante a título de dano material, que foi fixado com base no auto de avaliação indireto, violando, por conseguinte, os princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, considerando-se que o art. 387, IV do Código de Processo Penal não dispensa o prévio debate sobre a questão no curso do processo; e, reconhecendo que tal procedimento não foi observado nestes autos, é imperiosa a reforma da decisão condenatória para extirpar da condenação o dever de o apelante indenizar o ofendido, para homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso, em sintonia parcial com o parecer ministerial, dou parcial provimento

ao recurso interposto por
Maurinho José da Silva
,
para o fim de
afastar o seu dever de indenizar a vítima
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021